Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE ORDEM DE DEMOLIÇÃO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender os efeitos de intimação demolitória expedida pela Administração Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, a fim de suspender a ordem administrativa de demolição de construção erigida em área pública, ambientalmente protegida, e sem o devido licenciamento.
III. Razões de decidir
3. Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (art. 297, art. 300 e art. 497, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil).
4. Na hipótese, a documentação dos autos indica que o imóvel foi construído sobre área pública, pertencente à TERRACAP, localizada dentro de Zona de Uso Sustentável da APA do Planalto Central, sem licenciamento e em parcelamento irregular do solo, o que afasta a verossimilhança da alegação de direito à manutenção da posse.
5. Ressente-se de verossimilhança a alegação de ilegalidade ou vício a macular possível e futuro ato demolitório da Administração, relativamente à imóvel situado em área reconhecida como de preservação ambiental para a qual não há qualquer notícia ou perspectiva que pudesse conferir legitimidade à ocupação precária pela agravante, sem cumprimento das exigências legais.
6. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas com fins urbanos em área rural de preservação ambiental (art. 133, §4o, da Lei Distrital no 6.138/2018).
7. O direito à moradia, embora constitucionalmente garantido, não pode se sobrepor ao dever estatal de proteção do meio ambiente e ao ordenamento urbanístico, quando exercido à margem da legalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A construção em área pública e ambientalmente protegida, sem licenciamento ou regularização fundiária, não configura situação juridicamente protegida. 3. O ato administrativo de intimação demolitória é vinculado quando constatada edificação irregular, sendo legítima a atuação da Administração Pública no exercício do poder de polícia urbanístico.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §1o, III; CPC, arts. 297, 300 e 497, parágrafo único; Lei Distrital no 6.302/2019, art. 3o, I; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 133, §4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.